Tribunal: TJES
Processo: 5000124-28.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-28.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JUANA GRIPPA VALFRE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA. RECORRIDO NÃO EMBARCOU NO VOO DE IDA E, CONSEQUENTEMENTE, TEVE AUTOMATICAMENTE CANCELADO O VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE RETORNO. REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A EMPRESA AÉREA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$
1.197,75
, REFERENTE A QUANTIA PAGA PELAS PASSAGENS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00, REFERENTE AO DANO MORAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. PRECEDENTES DO STJ RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA EM CASO DE “NO SHOW”. TRANSTORNO AO SER SURPRESADO JÁ NO AEROPORTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.